Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMAS NATURAIS E, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA RIBEIRO ALVES. Na origem, MARIA RIBEIRO ALVES ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do IBAMA alegando, em síntese, que dois animais (papagaios) que com ela convivem foram apreendidos em atividade fiscalizatória realizada pela PM/DF e entregues ao réu. A tutela de urgência para determinar a restituição dos animais foi indeferida. Em suas razões recursais, aduz que os papagaios estão sob sua guarda há quase 40 (quarenta anos), tendo sido dados de presente por indígenas ao seu falecido marido quando prestava serviços no Parque Indígena do Xingu (PIX), constituindo verdadeiros membros da família, acrescentando que são bem cuidados, e que, por terem sido criados em ambiente doméstico e estar envelhecidos e debilitados, teme pela sua reintegração ao habitat natural. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição dos animais, bem com a suspensão dos efeitos do Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do DF. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, é cabível o agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) A concessão de tutela provisória exige a necessária conjunção dos requisitos da plausibilidade jurídica da pretensão e do perigo na demora da prestação jurisdicional (no jargão técnico, fumus boni iuris e periculum in mora). A conduta de se manter espécime da fauna silvestre aprisionado, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente é tipificada como crime no art. 29 da Lei n. 9605/98. Vale anotar que a configuração do delito não exige que o animal aprisionado integre espécie rara ou em extinção - tal circunstância constitui causa de aumento da pena, mas o simples fato de ser animal silvestre já configura o delito. Crime é fato tipíco e antijurídico. Sublinhe-se: a antijuridicidade é inerente ao fato tipificado na lei como delito. Portanto, ao se postular a restituição de animais silvestres ao aprisionamento por quem não tem licença ou autorização administrativa, o que se está postulando é, em última análise, uma chancela judicial para a perpetuação de conduta inequivocamente proibida pelo ordenamento jurídico, o que, de plano, afasta de modo absoluto a ideia de plausibilidade jurídica. A fauna é aspecto ecológico especialmente destacado no contexto da proteção constitucional ao meio ambiente. Ali, se impõe ao poder público "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade" (Constituição Federal, art. 225, § 1o, VII). Observe-se que há três fenômenos contemplados na proteção constitucional da fauna: 1) a função ecológica da fauna e flora; 2) o resguardo contra a extinção das espécies e 3) a proteção ao bem-estar dos animais contra toda forma de crueldade. Ao se aprisionar uma ave, ocorre grave abalo nas funções ecológicas desempenhadas por esses animais. Aves são animais dispersores de sementes, prestam-se como alimento para predadores, além de várias outras funções ecológicas, que são obstadas quando um ser humano as retira do ambiente natural. Quando uma ave é aprisionada, obviamente ela não irá conseguir se reproduzir. Mesmo que se considere que papagaios não sejam atualmente uma espécie em extinção, a se permitir que cada pessoa aprisione um indivíduo, muito rapidamente isso aconteceria. O bem-estar de um animal não é dado apenas pela sua expectativa de vida e cuidados veterinários. É bem verdade que normalmente animais mantidos em cativeiro com cuidados especiais vivem por mais tempo do que os animais no ambiente natural, assim como uma pessoa humana em coma vigil com monitoramento e cuidados médicos constantes pode vir a ter uma expectativa de vida maior, pois terá suas funções vitais cuidadosamente equacionadas. Contudo, é inequívoco que, assim como uma pessoa monitorada, mas em coma, a vida de uma ave aprisionada poderá ser mais longa, mas completamente desprovida de qualidade. Aves são símbolos da liberdade. Suscitam a inveja dos seres humanos por serem belas por natureza e sobretudo por terem uma capacidade que a natureza nos negou: o dom de voar. Quando se aprisiona uma ave, ela é privada deste dom extraordinário, e todo o restante dos viventes é privado do gozo estético de vê-las voando e cantando livremente. Ou seja, são deveras evidentes os graves malefícios impostos pela conduta de se confinar esses seres, conduta inerentemente cruel, portanto. Sobre a utilização de animais para a preservação da saúde mental de pessoas: é bem verdade que no atual estágio de ética da Humanidade ainda se admite a utilização de animais não-humanos como instrumentos da vontade de humanos. Até mesmo por necessidade de suprimento de nutrientes, admite-se inclusive o abate e consumo de animais não-humanos como alimento. Admite-se também o uso de animais não-humanos para a tração e outros trabalhos. Tais situações devem ser objeto de ponderação e revisão, à medida em que a ciência e tecnologica passem a oferecer alternativas viáveis para essa manipulação do restante da natureza pelo ser humano. Contudo, mesmo que admitindo-se a eticamente questionável utilização de animais não-humanos para a consecução de interesses humanos, não se pode considerar razoável que tais seres sejam utilizados como tratamento de saúde para humanos. Até mesmo porque animais também estão sujeitos a morrer, lastrear o bem-estar psíquico de um ser humano à condição de se manter consigo um animal aprisionado é, no mínimo temerário, pois no dia em que o animal perecer, todo o conforto psíquico que proporcionava se esvai. O argumento ad pietatem que costuma ser suscitado neste tipo de demanda, invariavelmente envolvendo pessoas idosas, desconsidera o fato de que o dano ambiental afeta gravemente a qualidade de vida de todos, inclusive de crianças e de seres humanos que ainda sequer nasceram, ou seja, não é razoável que, em nome do bem-estar de uma pessoa idosa, se prejudique o de todos os demais seres vivos, humanos ou não. O aprisionamento de outros seres vivos não pode ser visto como condição para o bem-estar psíquico das pessoas. A Medicina e a Psicologia oferecem meios mais racionais e eficientes para equacionar as angústias, depressões e outros males psíquicos, sem a necessidade de se molestar outros seres vivos. O fato é que não há qualquer plausibilidade jurídica que sustente a pretensão de se perpetuar conduta tipificada como crime. Não compete ao Judiciário chancelar a violação da lei, mas, ao contrário, garantir-lhe o cumprimento, e a pretensão posta nestes feito é francamente contra legem e ecologicamente indefensável, pelas razões acima expostas. O periculum in mora opera de modo absolutamente invertido, na medida em que a afronta aos atos administrativos aqui questionados pela hipotética concessão de liminar não apenas viria a restabelecer situação de dano ambiental inequívoco, como também vulneraria a autoridade de ato aparentemente legítimo e necessário. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.” Em suas razões recursais, aduz que os papagaios estão sob sua guarda há quase 40 (quarenta anos), tendo sido dados de presente por indígenas ao seu falecido marido quando prestava serviços no Parque Indígena do Xingu (PIX), constituindo verdadeiros membros da família, acrescentando que são bem cuidados, e que, por terem sido criados em ambiente doméstico e estar envelhecidos e debilitados, teme pela sua reintegração ao habitat natural. Pois bem. Em hipóteses como a retratada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é razoável manter o animal em ambiente doméstico, devolvendo-o ao convívio de seu guardião, vez que, não obstante a regularidade da atuação do IBAMA, deve preponderar o princípio da razoabilidade na solução do litígio, acentuando que “a reintegração da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode ocasionar-lhe mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que o papagaio em comento, que já possui hábitos de ave de estimação, convive há cerca de 23 anos com a autora.” Recurso especial parcialmente provido.(REsp n. 1.797.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, REPDJe de 13/5/2019, DJe de 28/03/2019.) Confira-se: “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. (...) INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. GUARDA PROVISÓRIA DE ANIMAL SILVESTRE. VIOLAÇÃO DA DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela recorrente no intuito de anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e restabelecer a guarda do animal silvestre apreendido. (...) 5. No que atine ao mérito de fato, em relação à guarda do animal silvestre, em que pese à atuação do Ibama na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira, o princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Nessas condições, a reintegração da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode ocasionar-lhe mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que o papagaio em comento, que já possui hábitos de ave de estimação, convive há cerca de 23 anos com a autora. Ademais, a constante indefinição da destinação final do animal viola nitidamente a dignidade da pessoa humana da recorrente, pois, apesar de permitir um convívio provisório, impõe o fim do vínculo afetivo e a certeza de uma separação que não se sabe quando poderá ocorrer. 6. Recurso especial parcialmente provido.(REsp n. 1.797.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, REPDJe de 13/5/2019, DJe de 28/03/2019.) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE PAPAGAIOS. ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior consolidou entendimento da possibilidade de manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando já adaptado ao cativeiro por muitos anos, em especial, e quando as circunstâncias fáticas não recomendarem o retorno ao seu habitat natural, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp. 1.389.418/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2017; AgInt no REsp. 1.553.553/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.8.2017. 2. Agravo Interno do IBAMA desprovido.”(AgInt no AREsp n. 668.359/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017.) Por fim, cumpre destacar que, embora o IBAMA seja uma autarquia federal, o mero exercício de atividade fiscalizatória não atrairia, em princípio, a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I). Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE PÁSSAROS SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. APENAS UMA DAS AVES CONSTA DE LISTAS ESTADUAIS DE FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal. (..) 4. A mera presença de um órgão federal, seja como agente executor-fiscalizador de normas fixadas para o meio ambiente, seja como agente responsável pelo licenciamento de atividades que, efetiva ou potencialmente, possam causar dano ao meio ambiente, por si só, não tem o condão de definir a competência da Justiça Federal. Precedentes desta 3a Seção. (...) 6. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do inquérito policial o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal do Foro Regional da Lapa - São Paulo/SP, o Suscitado.(CC n. 143.476/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe de 6/11/2015.) No entanto, a fim de que não paire dúvida acerca da competência no caso em apreço, reputo razoável colher a manifestação do órgão de representação judicial da União (LC 73, art. 1o) sobre eventual existência de interesse jurídico do ente federal em intervir no feito. Ante o exposto, ANTECIPO a tutela recursal para determinar ao agravado que restitua os animais apreendidos à agravante, bem como suspender, provisoriamente, os efeitos do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 01037/2022, até a manifestação do colegiado. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, bem como a Advocacia-Geral da União – AGU para manifestar se há interesse jurídico a justificar a intervenção da União no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator